Tribunal: TJES
Processo: 5006901-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Litispendência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOSÉ ADRIANO BELIZARIO E OUTRO

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança por estarem dentro do limite legal de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto ao pedido de suspensão das medidas coercitivas, sob o argumento de existência de litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pleito de suspensão das medidas coercitivas fundado em alegada litispendência entre execução fiscal e ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apreciou de forma exaustiva e fundamentada a questão da impenhorabilidade dos valores constritos, afastando a incidência de má-fé, fraude ou abuso de direito, e determinando a liberação dos montantes.

A alegação de litispendência não se sustenta, tendo em vista o trânsito em julgado da ação anulatória, o que, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, inviabiliza a configuração de litispendência entre as ações.

A ação anulatória não implicou a anulação das CDA’s, apenas reconhecendo a redução da multa e a repetição de indébito relativo a valor pago a maior, mantendo-se a validade e exigibilidade do crédito tributário.

A ausência de manifestação sobre a suspensão da execução não caracteriza omissão relevante, pois não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar fundamentos jurídicos afastados pela própria realidade processual.

A reiteração do pedido, mesmo após o trânsito em julgado da ação anulatória, revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício passível de correção via embargos de declaração.

Não subsiste pedido de liberação de veículos bloqueados via RENAJUD, pois não há nulidade ou inexigibilidade da execução que autorize tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido manifestamente prejudicado por fato superveniente não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O trânsito em julgado da ação anulatória afasta a configuração de litispendência e não obsta o prosseguimento da execução fiscal baseada em CDA’s cuja validade foi mantida.

A utilização de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito do julgado não se coaduna com o escopo integrativo do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 833, X; 337, § 3º; 80, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOSÉ ADRIANO BELIZARIO E OUTRO

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Conforme se extrai da análise detida dos autos, os embargos de declaração opostos por José Adriano Belizario e Derisson Vander Belizario se fundamentam exclusivamente na alegada omissão do acórdão quanto ao pleito de suspensão das medidas coercitivas nos autos da execução fiscal, em razão da suposta litispendência entre esta e a ação anulatória nº 0000070-72.2020.8.08.0016.

Sustentam os embargantes que a ausência de pronunciamento judicial sobre tal pedido comprometeria a integralidade da prestação jurisdicional e configuraria vício apto a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após exame minucioso do acórdão embargado e das razões recursais, conclui-se, com segurança, que inexiste a omissão apontada. O julgado em questão tratou, com precisão e exaustividade, da matéria objeto do agravo de instrumento, qual seja, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas poupança dos recorrentes, à luz do art. 833, X, do CPC, tendo determinado, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a liberação dos valores por se encontrarem dentro do limite de 40 salários-mínimos, ausente qualquer indício de má-fé, fraude ou abuso de direito.

É certo que o acórdão não abordou, de modo expresso, o pleito relativo à suspensão das medidas coercitivas por litispendência entre as ações. No entanto, não se trata de omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

Como bem exposto nas contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, o próprio embargante reconheceu que a ação anulatória transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2025, fato este que, por si só, inviabiliza a caracterização de litispendência, a qual, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, pressupõe que ambas as ações estejam em curso simultaneamente, o que evidentemente não ocorre no presente caso.

Ademais, a pretensão de suspensão da execução com base em prejudicialidade externa decorrente da referida ação anulatória também se revela improcedente. Conforme ressaltado pela Procuradoria do Estado, a decisão proferida naquela demanda não implicou a anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução fiscal, mas apenas reconheceu a necessidade de redução da multa aplicada em uma delas e autorizou a repetição do indébito em relação a parcela quitada a maior.

Nesse contexto, foi expressamente mantida a validade e a exigibilidade das CDA’s, afastando-se qualquer interferência direta ou impeditiva ao regular prosseguimento da execução fiscal.

A matéria aventada pelos embargantes já se encontra prejudicada em virtude do trânsito em julgado da ação correlata, além de não possuir reflexo concreto sobre o fundamento jurídico que embasou o julgamento do agravo de instrumento, o qual se restringiu à aplicação objetiva da norma de impenhorabilidade. Assim, o que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente à resolução da controvérsia posta nos autos, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão jurídica controvertida, não havendo qualquer omissão relevante a ser sanada.

Não bastasse isso, os embargantes, cientes da ausência de litispendência e da manutenção da validade das CDA’s, reiteram em sede recursal argumento jurídico evidentemente incompatível com o quadro fático-processual consolidado, o que, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, pode configurar litigância de má-fé, a ser oportunamente examinada em sede própria, caso reste demonstrada a intenção deliberada de retardar o feito ou induzir o juízo a erro.

Outrossim, não subsiste a pretensão de liberação de veículos bloqueados via RENAJUD, vez que os mesmos têm por finalidade garantir a satisfação da execução, cuja exigibilidade permanece íntegra, nos termos já reconhecidos no julgado anterior.

Por todas essas razões, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo enfrentado com propriedade a matéria objeto do agravo de instrumento, sem qualquer omissão relevante a ser suprida. Eventuais inconformismos quanto ao desfecho do julgamento devem ser veiculados por meio da via recursal própria.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.